Tribunal: STF
Processo: ARE 1584374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado por empresa que visa ao reconhecimento da ilegalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, bem como à compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.
II. Questão em Discussão.
1) Analisar a legitimidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.
2) Examinar o direito à compensação de valores pagos indevidamente em razão da inclusão dos tributos questionados na base de cálculo do ICMS.
III. Razões de Decidir. O fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias, com base de cálculo definida pelo valor total da operação, incluindo tributos e despesas acessórias, conforme o art. 13, inc. V, alínea "e", e §1º, inc. II, alínea "a" da Lei Complementar nº 87/96.
Assim, a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é autorizada, por ausência de vedação legal. Por consequência, considerando que a alínea "i" do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal dispõe que cabe à lei complementar fixar a base de cálculo do ICMS, há de ser reconhecido que o art. 13 da LC 87/96 - com competência para fixar justamente a base de cálculo do tributo - está em consonância com a Constituição.
Além disso, o RE nº 574.706/PR (Tema n. 69 do STF) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, sendo inaplicável ao caso em análise. Ademais, precedentes deste Tribunal pacificam a legalidade da inclusão dos valores das contribuições mencionadas na base de cálculo do ICMS, reafirmando que a norma constitucional e a legislação complementar permitem a inclusão de tributos. Destarte, não há falar em direito líquido e certo ao afastamento da cobrança, tampouco em compensação, pois ausente a ilegalidade invocada.
No que se refere ao prequestionamento, é prescindível a referência aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte. Precedentes deste órgão fracionário. Introdução da tese do prequestionamento ficto no Código de Processo Civil, art. 1.025.
IV. Dispositivo. Negado provimento à apelação, por unanimidade, para manter a sentença de denegação da segurança.
Jurisprudência citadas. STF, RE nº 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 15/03/2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.085.293/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023; TJRS, Apelação Cível, Nº 50602155920238210010, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 31-07-2024, Apelação Cível, Nº 50289004720228210010, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-08-2024.
Lei relevantes citadas. CF/1988, art. 155, §2º, XII, “i”; LC nº 87/1996, art. 13, inc. V, "e", §1º, inc. II, "a".

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, I e IV; e 155, II, §2º, I e XII, "i",  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente